Tribunal: STF
Processo: RE 1251167
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. EXTENSÃO DE PARCELA AUTÓNOMA DE EQUIVALÊNCIA RECONHECIDA AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL A PROCURADORES DE CONTAS DO EXTINTO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE MANAUS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 
    1. Considerando que da data de edição do ato (Resolução 022/2010-MPE) até o ajuizamento da ação não decorreram cinco anos, afasta está a prescrição de fundo de direito;
    2. Atacando, o apelante, em suas razões recursais direta e especificamente os fundamentos da sentença e apresentando argumentos para a sua reforma, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Recurso conhecido;
    3. Reconhecer, por isonomia, o direito da apelada na condição de procuradora de contas do extinto Tribunal de Contas do Município, à percepção da parcela autônoma de equivalência - PAE - paga aos membros do Ministério Público Estadual, representa afronta direta ao art. 37, XIII, da Constituição da República e à Súmula Vinculante n° 37 do Supremo Tribunal Federal; 
    5. Recurso conhecido e provido.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, XI; 39, § 1°; 93, IX, e 130, todos da CF. Sustenta que “os membros do Ministério Público do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Amazonas, mesmo em disponibilidade, fazem jus às parcelas indenizatórias concedidas à totalidade dos membros ativos do Parquet brasileiro, incluindo-se a Parcela Autônoma de Equivalência (PAE)”. 
    O recurso não merece ser provido. Com efeito, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que veda o aumento de benefícios pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37: 
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 18 de fevereiro de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator